Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-23.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701125-23.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOPES ARAUJO TRANSPORTADORA EIRELI - ME APELADO: PAULO JESIEL FRANCA SOARES, DAIANY NOGUEIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Lopes Araújo transportes Ltda. – ME, em face da r. decisão (ID 29446574) que, no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da sociedade empresária Franca &amp; Santana Transportes Ltda. para alcançar o patrimônio dos sócios Paulo Jesiel Franca Soares e Daiany Nogueira Santana, indeferiu o pedido. Embora o magistrado de origem tenha indicado o nomem iuris do ato como sentença, nos termos do art. 136 do CPC/15, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica será resolvido por decisão interlocutória, em face da qual o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, conforme art. 1.015, IV, do CPC/15. Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o cabimento da Apelação. Determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator